Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO CONDENADO POR DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APENADO COM MÃE ENFERMA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, constitui uma especificidade da modalidade domiciliar, assegurada aos condenados que, em virtude de certas condições pessoais, não podem se recolher em outro lugar que não a própria residência. É medida excepcional, deferida em situações específicas e quando imprescindível.
2. No caso dos autos, o recorrente, que cumpre atualmente pena no regime semiaberto, requer a prisão domiciliar humanitária sob o argumento de que sua mãe necessita de seu auxílio. Todavia, o caso concreto não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execuções Penais. Outrossim, não está demonstrada situação de excepcionalidade que oriente a medida atípica, porquanto há informação no processo de que o sentenciado não é a única pessoa capaz de assistir a genitora.
3. Recurso conhecido e desprovido.